Tribunal: TJDFT
Processo: 0706227-64.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE E INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. MÉRITO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. NÃO ANTEDIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS. CABIMENTO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação ordinária ajuizada objetivando a restituição de valores transferidos em razão de falsa promessa de consórcio imobiliário. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e improcedentes os reconvencionais, condenando os réus ao ressarcimento dos valores recebidos indevidamente.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve:
(i) a ausência de contrato formal entre as partes e a configuração de fraude;
(ii) o dever de restituição dos valores transferidos à conta dos réus, diante da ausência de causa legítima;
(iii) a ausência de dialeticidade e interesse recursal no recurso interposto por Rosilene.
III. Razões de decidir
3. O princípio da dialeticidade impõe o ônus de a parte impugnar, fundamentadamente, o desacerto da decisão atacada, que será submetido à revisão junto ao Órgão Colegiado. Por conta disso, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (Súmula 182/STJ). Tendo o recorrente optado por deduzir matéria totalmente divorciada da fundamentação da decisão guerreada e, portanto, sem qualquer impugnação àqueles que balizaram a decisão hostilizada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal.
4. Para a satisfação do pressuposto do interesse recursal, o recorrente deve demonstrar a utilidade do recurso ou a necessidade que teria com a reforma da decisão recorrida nos pontos pretendidos. In casu, não houve condenação da recorrente ao pagamento da verba honorária em relação aos pedidos iniciais, por isso eventual reforma quanto à sucumbência não interessaria à demandada. Recurso da ré não conhecido.
5. Segundo a regra estática do ônus da prova, cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e quanto ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, incisos I e II, do CPC). O réu que se limita a alegar que recebeu valores de boa-fé, mas não apresenta qualquer elemento de convencimento que justifique a transferência de valores em seu favor, não se desincumbe do ônus processual.
6. O art. 884 do Código Civil enuncia o princípio do enriquecimento sem causa: “aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido”. A doutrina esclarece que o pagamento indevido é uma modalidade de enriquecimento sem causa, o que impõe a manutenção de sua condenação na restituição dos valores indevidamente recebidos, sob pena de violação à boa-fé objetiva (art. 422, do Código Civil).
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
8. Tese de julgamento: " A ausência de causa legítima para o recebimento de valores impõe a restituição, sob pena de enriquecimento sem causa. 12. O réu que não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor deve ser condenado à restituição.
A ausência de impugnação específica à fundamentação da sentença inviabiliza o conhecimento do recurso."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 884 e 940; CPC, arts. 373, II, 85, §2o e §11, 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2007967, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 04.06.2025, DJe 18.06.2025; Acórdão 1038773, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira, j. 09.08.2017; Acórdão no 1215669, Rel. Sandra Reves, j. 06.11.2019.